Tribunal: TJPA
Processo: 0859829-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859829-76.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE ESCOLAR ESPECIALIZADO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E EPILEPSIA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação para fornecimento de acompanhante escolar especializado à menor A.L.S.M., diagnosticada com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e epilepsia, conforme pleito processualmente substituído pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a imposição de fornecimento de acompanhante escolar especializado, considerando a política pública municipal de inclusão e os direitos fundamentais à educação e dignidade da pessoa humana.
(ii) Analisar a adequação da fixação de astreintes contra o Município para compelir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação inclusiva está assegurado constitucionalmente nos artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal, e regulamentado por legislações específicas, como a Lei nº 9.394/1996 (LDB) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que determinam o atendimento educacional especializado.

O diagnóstico da menor e a comprovação da necessidade de acompanhamento especializado estão devidamente demonstrados nos autos por laudos técnicos, de forma que a omissão administrativa do Município prejudica o exercício pleno de direitos fundamentais da menor.

A imposição de astreintes é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer pela Administração Pública, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi atendido no caso concreto.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a intervenção judicial se destina à concretização de direitos fundamentais, sem comprometer a autonomia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A educação inclusiva é direito fundamental de aplicação imediata, que obriga o Poder Público a disponibilizar atendimento especializado sempre que comprovada a necessidade do aluno com deficiência.

A fixação de astreintes contra a Administração Pública é medida válida e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial que garante direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 205, e 208, III; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 58, §1º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 28, II, e 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, AI nº 0812953-64.2021.8.14.0000; TJPA, Apelação nº 0809974-82.2019.8.14.0006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0859829-76.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 22272896, que negou provimento ao Recurso de Apelação, para manter incólume a condenação da Municipalidade agravante para que disponibilize um acompanhante escolar especializado à menor
A. L. S. M.
, substituída processualmente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, sobre a desconsideração da política municipal de inclusão dos estudantes com deficiência que identifica a inexistência de omissão administrativa, a ausência de demonstração das necessidades da menor da medida do ponto de vista pedagógico e os motivos da insuficiência das políticas existentes para este. Acrescentou ainda sobre a necessidade de reforma das astreintes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 23996115, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de fornecimento de acompanhante escolar especializado à menor substituída, eis que esta possui diagnóstico de atraso do desenvolvimento neurológio associado a epilepsia, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22272896):

“(...)
Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa.

Em atenção à preliminar de cerceamento do direito de defesa levantada pelo Município de Belém, cumpre analisar a matéria sob a perspectiva dos princípios processuais e da adequação da decisão proferida pelo juízo a quo, que antecipou os efeitos da tutela para confirmar liminar previamente concedida na Ação Civil Pública em questão.

Primeiramente, é imperioso destacar que a antecipação da tutela, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, é medida excepcional, que exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que a medida foi adotada para assegurar à menor A. L. S. M., diagnosticada com transtorno do espectro autista, o direito à educação inclusiva, por meio do acompanhamento por profissional especializado, conforme indicado no diagnóstico CID F84.0.

Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, importante frisar que o julgamento antecipado da lide não configura, per se, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que todos os elementos necessários à resolução da lide estejam presentes no processo, permitindo ao magistrado formar seu convencimento com base nas provas já produzidas. O art. 355, inciso I, do mesmo diploma legal, autoriza expressamente o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constituídas nos autos.

Ademais, ressalte-se que a decisão de antecipação de tutela visa justamente resguardar a eficácia da prestação jurisdicional, quando há elementos que indicam a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, como é o caso dos autos, no qual se discute o direito de uma criança com necessidades especiais de receber educação adequada à sua condição, direito esse amparado não apenas pela legislação infraconstitucional, mas também pela Constituição Federal em seu art. 208, III, que assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Portanto, não se vislumbra, no caso em tela, a alegação de cerceamento de defesa pela parte requerente, uma vez que a decisão do juízo a quo encontrou-se adequadamente fundamentada e proferida dentro dos limites e condições impostos pela legislação processual civil vigente, visando a garantir o atendimento imediato de direitos que, por sua natureza, não podem ser postergados sem grave prejuízo à parte afetada.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município de Belém
, mantendo-se integralmente a decisão que antecipou a tutela jurisdicional, tendo em vista que a mesma se mostrou essencial para a garantia do direito à educação inclusiva e adequada à menor, em conformidade com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria.

Mérito

No mérito, ressalto que o art. 205, caput, da Constituição Federal de 1988 dispõe que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Tal norma constitucional criou direito público subjetivo do cidadão e obrigação objetiva do Estado de garantir o acesso a um sistema educacional que promova a qualificação do cidadão para exercer direitos civis, políticos, econômicos e sociais, que propicie sua participação na sociedade, uma vez que as regras constitucionais não são meramente programáticas e sim de eficácia plena.

Assim, sendo a educação um direito fundamental de todos, ao aluno portador de necessidades especiais é assegurada igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, sendo dever do Estado garantir, quando necessário, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme se depreende dos arts. 206, I e 208, III da Carta Magna Brasileira.

No patamar legislativo ordinário, a Lei de diretrizes e bases da educação nacional, nº 9.394/1996, art. 58, §1º e no art. 28, II do Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146/2015, asseguram a possibilidade de um acompanhante especializado, quando devidamente comprovada a necessidade de apoio, no contexto escolar, “às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada”.

Assim, pela leitura dos dispositivos legais que, a fim de viabilizar um sistema educacional inclusivo para as pessoas com deficiência, e, a depender do grau de dificuldade, deverá ser disponibilizado um acompanhante especializado, após a comprovação da real necessidade, através de avaliação multiprofissional, a qual deve ser realizada pelo Poder Executivo, conforme art. 2º, §2º do Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146/2015.

No caso em tela, a criança é diagnosticada com autismo, necessita de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual para favorecer o processo de inclusão no ensino regular e efetivamente alcançar as metas propostas – Id. 19264720.

Neste sentido, pelo direito à educação, alçado na Constituição Federal, tal como o retro transcrito art. 205 que impõe ao Estado o dever de prover o ensino regular à população, além das cláusulas pétreas consubstanciadas no artigo 5º da Magna Carta, que garantem aos indivíduos o direito à vida e à saúde, bem como elevam ao fundamento da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana, não há de se falar em comprometimento do princípio da reserva do possível, uma vez que se não pode admitir que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias sirvam de pretexto para negar acesso à educação de todos os cidadãos.

Por essa razão, a intervenção do Poder Judiciário não se revela afronta ou ingerência em seara tipicamente administrativa, pois não transforma o Poder Judiciário em cogestor dos recursos destinados à educação pública, mas sim, em Poder a quem incumbe com eficiência atender à norma constitucional de salvaguarda dos Direitos fundamentais.

Evidente, portanto, que o Poder Judiciário deve dar concretude a tais direitos fundamentais, garantindo o cumprimento desse preceito constitucional pelo Poder Executivo, caso se mostre relutante em atender eficientemente a necessidade do cidadão.

Sobre a possibilidade, ou não, de impor, ao Ente Público, multa diária com o fim de satisfazer a obrigação imposta pelo Poder Judiciário, o Requerido/Apelante, tampouco prosperaria argumento de que a multa cominatória em face da Fazenda Pública seria suportada pela própria sociedade.

É cediço, que tal medida coercitiva busca dar maior efetividade ao processo, compelindo o Requerido a cumprir a obrigação, imposta por decisão judicial, com o intuito de persuadi-lo a adimplir, devendo, portanto, seu valor ser fixado em quantia suficiente para fazer com que tenha certeza de que o descumprimento da obrigação lhe causará prejuízo maior do que a própria obrigação imposta, ou seja, é através dessa medida coercitiva que o Estado juiz dá efetividade ao cumprimento da obrigação imposta.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal, em ambas as Turma de Direito Público, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde
.
2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.
3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico. 4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (...)

(AI n. 0812953-64.2021.8.14.0000, Acórdão ID n. 10142950, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(AI n. 0806445-39.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 8256927, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 24/02/2022)

Outrossim, destaco ainda a jurisprudência sedimentada neste E. Tribunal, sobre a necessidade de garantia de acompanhante especializado para casos como o do presente feito:

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade. Arts. 6º, e 227, da CF/88. 2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Inteligência do parágrafo único do art.3º da Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo combinado com o inciso III do art.208 da CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência e Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 3. O laudo médico laudo de fls. 21 é expresso quanto ao diagnóstico do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Epilepsia (CID G40.0), e faz uso contínuo de medicamentos, nos termos dos receituários médicos de fls. 17/20. 4. As limitações inerentes ao quadro clínico do impetrante foram devidamente demonstradas por meio da farta documentação juntada aos autos. Embora o Estado do Pará pretenda retirar a força probatória dos referidos documentos, ao argumento de que teriam sido produzidos por profissionais particulares, deve ser esclarecido, que tais laudos foram considerados em conjunto com todos os elementos probatórios, dentre os quais, há registros avaliativos realizados pelas próprias professoras da Escola Estadual na qual o impetrante encontra-se matriculado, indicando as dificuldades enfrentadas pelo menor durante as atividades escolares nas áreas pedagógica, sociais e psicomotoras, notadamente nos aspectos da fala, locomoção e utilização de instrumentos em sala. 5. Necessidade comprovada, principalmente diante da dificuldade motora e do diagnóstico de epilepsia. Desnecessidade de dilação probatória quanto à indicação do profissional especializado. Observância do §2º do art.4º do Decreto 8.368/14 que regulamenta a Lei nº 12.764/2012. Nos termos da lei, Monitor especial é o profissional que presta apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, ou seja, seria um profissional que exerceria a atividade de cuidador (apoio a locomoção, alimentação e cuidados pessoais) e também de mediador (apoio às atividades de comunicação e interação social). 6. Considerando que a necessidade fora devidamente comprovada e que o requerimento administrativo protocolado pela genitora do menor especifica a necessidade de acompanhamento nas áreas motora, social, pedagógica e verbal no período da manhã (fls.22/23), impõem-se ao Estado o dever de fornecer o atendimento especial individualizado, nos termos da legislação de regência. 7. Ausência de violação ao princípio da reserva do possível. O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Assim, alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial. 8. Fazendo o devido contrabalanceamento dos interesses envolvidos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, da igualdade material, da prevalência do melhor interesse do menor, tendo em vista ainda o direito fundamental à educação, deve ser disponibilizado monitor especial ao impetrante. 9. Segurança concedida, liminar confirmada, na esteira do parecer ministerial. 10. Sem custas e sem honorários. 11. À unanimidade.

(TJPA - 2018.04848064-47, Ac. 198.673, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM AUTISMO INFANTIL. POLÍTICA DE INCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROFESSOR ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL SOCIAL PRIORITÁRIO. PRECEDENTES STF E TJPA. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA FRENTE AO DIREITO TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Pretensão ao fornecimento de professor especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1) em sala de aula, durante o período escolar. Direito fundamental à educação (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana. Dever do Estado à educação especializada (art. 206, inc. I e art. 208, inc. III, ambos da CF; art. 54, inc. II, do ECA; art. 59, inc. III da Lei nº 9.394/96 e arts. 27 e 28 da Lei nº 13.146/15). Cumpre ao Poder Público garantir ao portador de deficiência os meios necessários para a frequência regular e aproveitamento em estabelecimento de ensino que não possui profissionais suficientes para o atendimento, prejudicando o direito à educação.

2 - No caso específico do diagnóstico da criança interessada de autismo infantil (Laudo médico de ID nº 4670637 -pág. 5), conforme o disposto na Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu art. 3º, inciso IV, alínea a e parágrafo único, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao acompanhante especializado pretendido nesta demanda.

3 - A Ausência de atendimento especializado impossibilita o desenvolvimento das habilidades linguísticas e comportamentais. Sentença que julgou procedente o pedido inicial. Manutenção que se impõe.

4 - A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário. Precedentes STJ.

5- A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

6 - Não há que se falar em ofensa à regra do concurso público nem de falta de previsão orçamentária ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura anterior de TAC para não contratação de temporários, pois cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, não se afigurando a realização de concurso público a única forma de suprir a falta do serviço em questão, pelo que os fatores aduzidos pelo demandado caem por terra diante da existência de meios de cumprimento do dever do Estado e da evidente lacuna apurada nos autos.

7 - Fixação de multa diária e bloqueio de verbas públicas em detrimento da Administração Pública. Possibilidade. Objetivo de compelir o ente público a cumprir a determinação judicial de reconhecimento de direito social. Multa fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e nos parâmetros da jurisprudência do TJPA.

8 - Recuso conhecido e improvido, à unanimidade. Sentença mantida integralmente em remessa necessária

(TJPA - 0809974-82.2019.8.14.0006 – Ac. 5620759, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-12)"

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais. II- No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, não havendo como desobrigar o requerido do atendimento satisfatório do pleito. III- A decisão judicial que determina a adoção de medidas pelo Poder Público para efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não viola o princípio da tripartição de poderes, pois é incumbência atribuída ao Poder Judiciário diretamente pela Constituição Federal (CF, artigo 5º, inciso XXXV).

IV- A falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem ser invocados como obstáculos à efetivação do direito à educação, pois este integra o mínimo vital do indivíduo que o Estado deve assegurar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – 0804870-12.2019.8.14.0006 - Ac. 8760583, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-04-07)"

"DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801297-42.2019.8.14.0013 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)"

Quanto a alegação de existência de ação civil coletiva sobre o tema, e por esse motivo deveria ser suspenso o presente feito, tenho que a matéria sequer fora suscitada perante o Juízo a quo, se tratando de verdadeira inovação recursal. Além de que, a urgência inerente ao presente caso, não dá margens ao Judiciário para qualquer solução diferente da pronta prestação jurisdicional.

Assim, existindo a política pública que abranja a prestação pleiteada pelo Requerente/Apelado, isto é, a possibilidade de um acompanhante escolar especializado para a menor substituída, quando devidamente comprovada a necessidade de apoio, no contexto escolar, não há dúvida de que o postulante tem o direito subjetivo à disponibilização do profissional, uma vez que é portadora de necessidade especial, conforme documentos acostados aos autos, cabendo, portanto, ao Requerido/Apelante, o seu fornecimento.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida in totum a bem lançada sentença a quo.(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o fornecimento de acompanhante escolar especializado à menor substituída, eis que esta possui diagnóstico de atraso do desenvolvimento neurológio associado a epilepsia, deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, bem como, a aplicação de
astreintes
para compelir a Municipalidade agravante ao cumprimento da obrigação, é amparado pelo ordenamento jurídico brasileiro hodierno.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22272896, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/02/2025